Tribunal: TJBA
Processo: 8025661-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025661-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO NUNES DA COSTA

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
IVAN AMANDO DOREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento interposto em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fundado em negativação decorrente de débitos de IPTU, sob fundamento de ausência de prova inequívoca da quitação dos débitos e da probabilidade do direito, conforme art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de valorar e-mail de instituição financeira apontando restrição de crédito como prova do periculum in mora; (ii) saber se foi omitida a análise da prescrição dos débitos de IPTU (CTN, art. 174); e (iii) saber se houve obscuridade ou contradição na valoração dos comprovantes de pagamento em relação à presunção do art. 204 do CTN.

III. Razões de decidir:

3. Não configurada omissão relevante quanto à negativa de crédito, pois o acórdão indicou fundamentos suficientes e ausência de prova inequívoca da vinculação da negativação aos débitos impugnados.

4. A análise da prescrição foi considerada no exame da tutela de urgência, tendo sido afastada por ausência de provas inequívocas da prescrição ou da inexigibilidade dos débitos.

5. Inexistência de obscuridade ou contradição, pois o julgado indicou expressamente que a presunção relativa da dívida (CTN, art. 204) pode ser elidida por prova inequívoca, o que não se verificou nos autos.

6. Os embargos foram utilizados com finalidade de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.022; CTN, arts. 174 e 204.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração n.º 8025661-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Apelante
, LEANDRO NUNES DA COSTA
e Apelado,
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher o recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, 03 de março de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça